Tribunal: TJDFT
Processo: 0732604-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEICULO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. AMEAÇA DE NEGATIVAÇAO DO NOME. BUSCA E APREENSÃO. DANOS MORAIS.
1. Se com a renegociação do contrato, o valor das prestações foi ajustado, ficando inclusive abaixo do montante originalmente contratado, e se não houve contratação de seguro, mas apenas a imposição, por cláusula contratual, de que o Autor deveria providenciar o seguro do automóvel com a seguradora que lhe interessasse, reforma-se parcialmente a sentença para afastar a condenação de excluir parcela referente a seguro (o qual não foi contratado).
2. A realização de cobranças ilícitas e abusivas, bem como a utilização de outros meios de constrangimento, enseja a reparação por danos morais, cujo quantum fixado na sentença se mostra suficiente para infligir à parte ré o sentimento de punição e desestímulo à prática de atos sem respaldo legal, bem como atende moderadamente ao Autor em seu abalo moral, sem servir de fonte enriquecimento.
3. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso Adesivo do Autor improvido.